Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801067-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA SANTOS DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801067-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800122-93.2024.8.14.0059

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: DRA. ALINE MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 36.222

PACIENTE: JULIANA SANTOS DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PACIENTE

COM
FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SUBSTITUIÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801067-63.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800122-93.2024.8.14.0059

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: DRA. ALINE MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 36.222

PACIENTE: JULIANA SANTOS DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JULIANA SANTOS DA CRUZ
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Soure.

Consta nos autos, que a Paciente foi custodiada em decorrência de mandado de prisão expedido no âmbito da segunda fase da “Operação DISNEYLANDIA”, objetivando a apuração de condutas relacionada ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes na Comarca de Soure.

Segundo a impetração, o encarceramento cautelar se deu pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da lei 11.343/2006).

Ressalta que de acordo com o Ministério Público, após interceptações telefônicas realizadas no bojo da operação supra, a coacta pertencia a organização criminosa e possuía voz de comando na estrutura da mesma, dando orientações para sanar conflitos de pequenos traficantes, além de também atuar na mercancia de entorpecentes.

Alega que a Paciente é mãe e única responsável por 03 (três) filhos, todos menores, com 01 (um), 07 (sete) e 12 (doze) anos, os quais estão sob os cuidados de uma amiga.

Assevera que a demandante possui residência fixa, ocupação lícita, produzindo alimentos para a comercialização na frente de sua residência.

Por tais razões, requer liminarmente a concessão de prisão domiciliar à paciente e, no mérito a confirmação da ordem ou a substituição da cautelar extrema por outra medida diversa prevista no art. 319 do CPP (Id. 17824735).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido indeferido o pedido liminar com solicitação de informações da autoridade coatora e em seguida remessa do feito ao Órgão Ministerial para manifestação (Id. 17837580).

As informações foram prestadas na data de 01/01/2023, por meio de ofício 02/2024-GAB (Id. 17896538).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
denegação
da ordem (Id. 17913317).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória, alegando que a demandante é mãe de três menores dependentes de seus cuidados e subsistência.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito em tela merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas nos autos (Id. 17824738).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Compulsando os autos, constata-se não ser caso de situação excepcionalíssima, bem como não haver elemento que denote ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Ante o exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada,
revogando a prisão preventiva
decretada em desfavor de JULIANA SANTOS DA CRUZ, brasileira, solteira, autônoma, inscrita no CPF sob o n. 016.533.202-65, residente e domiciliada na Rua Oswaldo de Caldas Brito, nº 46 fundos, bairro Jurunas, Belém/Pa Cep: 66025190, expedindo-se o competente alvará de soltura, o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver presa,
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo a quo julgar necessárias
.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024